Tribunal: STF
Processo: ARE 1336931
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 35, p. 1-2):
     “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. HORAS EXTRAS. DIVISOR. ESCALA 24X72. O Tribunal Regional manteve a sentença que deferiu como horas extras aquelas excedentes ao módulo semanal, ou seja, além das 40 horas semanais. Para tanto, declarou que as normas coletivas da categoria não podem revogar normas internas que fixam a jornada dos empregados em 40 horas semanais, muito menos podem criar situações prejudiciais para determinados empregados pelo fato de cumprirem regimes de escalas. Nesse contexto, a conclusão do Regional de que o reclamante, submetido ao regime de escala de 24x72, estava vinculado à jornada de trabalho de 40 horas semanais não viola o art. 7º, XIII e XXVI, da CF e tampouco contraria a Súmula nº 51 do TST, já que, conforme expresso na decisão recorrida, a norma interna da empresa previu condição mais benéfica ao empregado submetido ao regime de escala, prevalecendo, portanto, sobre as disposições convencionais. Outrossim, a decisão do Tribunal de origem no sentido da adoção do divisor 200 está em consonância com a Súmula nº 431 do TST. Incidência da Súmula nº 333 do TST. 2. INTERVALO INTRAJORNADA. DENEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DE REVISTA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. Nos termos do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, é ônus da parte, sob pena de não conhecimento, "indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista". No caso, não há falar em observância do requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, porque se verifica que a parte recorrente, nas razões do recurso de revista, não indicou o trecho pertinente da decisão atacada que consubstancia o prequestionamento da matéria recorrida. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 7º, VI, XIII e XXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 38 p. 18):
    “O r. acórdão recorrido está assentado numa premissa equivocada: a de que a norma coletiva invocada pela Ré não poderia alterar uma norma interna, que constituiria norma mais benéfica para o empregado, e que estaria incorporada ao contrato de trabalho do Autor. 
    Diferentemente do que entendeu o C. TST, é plenamente lícito e eficaz o acordo coletivo invocado pela Reclamada, sobretudo à luz do artigo 7º, XIII e XXVI, da CF, em confronto com a norma individual erroneamente prestigiada pelo r. Acórdão.”
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 46). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho assim asseverou (eDOC 35, p. 8-9): 
    “O Regional destacou as seguintes premissas no acórdão: “Deflui dos elementos dos autos que o trabalhador restou admitido aos 22/06/2005, para ocupar o cargo de “servente”, permanecendo em vigor o contrato de trabalho. Sublinhe-se que, nos idos de 1990, a empresa instituiu novo PCCS, que incorporou o Manual de Normas de Recursos Humanos – MANO, o qual previa, em sua cláusula 29.3 (...) Dessarte, os acordos coletivos celebrados a partir de 2007, invocados pela ré, operam, em boa verdade, alteração in pejus. Como é cediço, as disposições de norma mais benéfica, se concedidas com habitualidade, aderem ao contrato de trabalho e criam vantagens que se incorporam ao patrimônio jurídico do obreiro, sendo certo que sua posterior supressão ou reforma implica violação frontal ao art. 468, caput, da CLT (...) Deste ponto de inflexão, infere-se que a supressão ou reforma da norma no qual se fundou a sentença de origem só terá validade para os trabalhadores admitidos após a vigência do primeiro acordo coletivo celebrado nesse sentido (2008), o que não se aplica ao autor, cuja admissão remonta a 2005. Nesse bem fincado palco, a modificação ocorrida por força dos Acordos Coletivos adunados pela ré não tem o condão de excluir a contraprestação da atividade laborativa suplementar prestada pelo autor, nos termos estabelecidos na cláusula 29.3 do MANO” (fls. 681/682). contraria a Súmula nº 51 do TST, já que, conforme expresso na decisão recorrida, a norma interna da empresa previu condição mais benéfica ao empregado submetido ao regime de escala, prevalecendo, portanto, sobre as disposições convencionais. excluir a contraprestação da atividade laborativa suplementar prestada pelo autor, nos termos estabelecidos na cláusula 29.3 do MANO” (fls. 681/682). 
    Desse modo, entendeu por bem o Regional em deferir como horas extras aquelas excedentes ao módulo semanal, ou seja, ao pagamento de horas extras além da 40ª hora semanal. 
    De fato, da decisão recorrida consta a transcrição do Manual de Normas de Recursos Humanos da reclamada, o qual estabeleceu jornada semanal de 40 horas, inclusive para os empregados que laborassem em escala 24x72, caso do reclamante, bem como previu o pagamento de horas extras em caso de labor superior àquela jornada semanal. 
    Assim, declarou que as normas coletivas da categoria não podem revogar normas internas que fixam a jornada dos empregados em 40 horas semanais, muito menos podem criar situações prejudiciais para determinados empregados pelo fato de cumprirem regimes de escalas. 
    Nesse contexto, a conclusão do Regional de que o reclamante, submetido ao regime de escala de 24x72, estava vinculado à jornada de trabalho de 40 horas semanais não viola o art. 7º, XIII e XXVI, da CF e tampouco contraria a Súmula nº 51 do TST, já que, conforme expresso na decisão recorrida, a norma interna da empresa previu condição mais benéfica ao empregado submetido ao regime de escala, prevalecendo, portanto, sobre as disposições convencionais.” 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à possibilidade de cláusula em acordo coletivo estipular qual será o divisor aplicado no cálculo de horas extras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279. Além disso, seria necessário o reexame de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERVALO INTRAJORNADA. HORAS EXTRAS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas de convenção coletiva. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017.
    2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.
    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1314937-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.06.2021)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. TURNOS DE REVEZAMENTO. ACORDO COLETIVO. HORAS EXTRAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE ACÓRDO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. 
    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    III – Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas de acordo coletivo. 
    IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF). 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1163911-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.02.2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1171860-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.05.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente